Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES E ALAGAMENTOS. DESÍDIA DO LOCADOR. DETERIORAÇÃO DE BENS PESSOAIS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PEDIDO CONTRAPOSTO INDEFERIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, decorrente de constantes infiltrações no imóvel locado, que impediram o seu devido uso pelo autor. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, bem como pleiteia o provimento do pedido contraposto, para que o recorrido seja condenado ao pagamento das parcelas de aluguel inadimplidas, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2019.

2. As imagens de ID 22204162, bem como os vídeos de IDs 22204165, 22204166, 22204174 e 22204175 comprovam que o imóvel locado para moradia pelo recorrente ao recorrido, a partir do mês de janeiro de 2019, não mais possuía condições de uso e habitabilidade, devido às inúmeras infiltrações, que culminaram com repetidos alagamentos da residência e a deterioração dos bens pessoais e de trabalho do autor. Em que pese o recorrente alegar que contratou profissional para realizar os devidos reparos e evitar mais danos, não juntou qualquer documento comprobatório, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC).

3. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O constante alagamento de todo o imóvel, com a deterioração de bens pessoais, bem como de ferramentas de trabalho e produtos de clientes, é fato gerador de abalo emocional, que, via de consequência, acarreta indiscriminados prejuízos à incolumidade física e psíquica do ofendido, havendo, inclusive, prova de que, após as infiltrações, o autor foi acometido por doenças respiratórias, precisando ser medicado (ID 22204191). Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mister a redução do valor do dano moral para R$ 2.000,00.

4. Quanto ao pedido contraposto, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento dos aluguéis inadimplidos dos meses de fevereiro, março e abril, já que, conforme cláusula 23, alínea a, do contrato de aluguel (ID 22204186), houve a rescisão da locação em janeiro de 2019, decorrente de vício no imóvel, que o tornou impróprio pra uso, sendo incontroverso, inclusive, o fato de o autor ter se mudado nesse período, em decorrência dos constantes alagamentos e infiltrações.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir a indenização a título de dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.